Tribunal: CARF
Processo: 10925.904175/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CREDITAMENTO DE IPI.
Os acórdãos proferidos pelo E. STJ na sistemática de Recurso Repetitivo vinculam ao CARF e seus Conselheiros. “Cuida-se de estabelecimento industrial que adquire produtos que não são consumidos no processo de industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto final, razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI. Tema 198 E. STJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.904175/2013-42
ACÓRDÃO
3001-003.096 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARATI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CREDITAMENTO DE IPI.
Os acórdãos proferidos pelo E. STJ na sistemática de Recurso Repetitivo
vinculam ao CARF e seus Conselheiros. “Cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do
ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e
cujo preço já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual
não há direito ao creditamento do IPI. Tema 198 E. STJ.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa sobre as notas fiscais que se referem a
correias transportadoras. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.095, de 12 de dezembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10925.904176/2013-97, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.096 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904175/2013-42
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem - o pleito foi parcialmente
deferido pela autoridade administrativa em razão da: a) constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; b) ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal. O pedido é referente ao crédito de IPI, relativo
ao terceiro trimestre de 2011.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITO DO IPI. MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS E MATERIAL DE EMBALAGEM.
Mantém-se a glosa de créditos relativos a produtos que, por não se enquadrarem
nos conceitos de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, não ensejam direito de crédito do IPI, nos termos do Regulamento
do IPI e do Parecer Normativo CST no 65, de 1979.
DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS. LANÇAMENTO INDEVIDO DO IPI. DIREITO AO
CRÉDITO.
Na devolução, ao estabelecimento remetente, de produto recebido com
incidência, deve apenas ser indicado o imposto, no corpo da nota fiscal, não
gerando débito para o estabelecimento que efetua a devolução. O imposto
indevidamente destacado e compensado na escrita fiscal, dá direito ao crédito
respectivo.
CRÉDITO DO IPI. MATERIAL DE EMBALAGEM.
A aquisição de material de embalagem para utilização em produtos
industrializados pela empresa, mesmo que para transporte, gera direito a crédito
básico de IPI.

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.096 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904175/2013-42
3
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral
ressarcimento/homologação da compensação, e aduzindo, em síntese, os seguintes tópicos:
DO DIREITO AO CREDITAMENTO SOBRE PARTES E PEÇAS COM CONTATO DIRETO
SOBRE AS MERCADORIAS PRODUZIDAS PELA RECORRENTE.

DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO VIGENTE À TOMADA DOS CRÉDITOS PELA RECORRENTE –
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA.

AD ARGUMENTANDUM - DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA E JUROS
DE MORA/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (SELIC).

E, por fim, solicita:

Ante o exposto, requer dignem-se V.Sas. a conhecer e dar provimento ao
presente Recurso Voluntário para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a
procedência e validade dos créditos solicitados, para o fim de deferir a
compensação ora pleiteada.
Ad argumentandum, requer-se sejam ao menos excluídos os valores
correspondentes a multa e juros/atualização monetária enquanto vigiam as
normas adotadas pela administração que autorizavam a tomada pela Recorrente
dos créditos ora glosados, por força do art. 100, I e III, c/c parágrafo único, do
CTN.Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
TEMPESTIVIDADE.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência
para essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CREDITAMENTO DE IPI.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.096 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904175/2013-42
4
Conforme relatório, a questão trata da possibilidade, ou não, de creditamento
sobre materiais intermediários/insumos consubstanciados em peças e partes de
reposição de máquinas e equipamentos da contribuinte. Aponta, no corpo da sua
peça recursal, de forma exemplificativa, quatro itens que julga terem sido
erroneamente classificados, ao ponto em que apresenta, como fundamentação
ao seu pleito três fotografias de partes e peças que, segundo o contribuinte, lhe
ensejariam direito a crédito de IPI.
Vejamos:
“A peça “retentor 01157 BR sabo nacional” (NF no 103.198) compõe um dos fornos
utilizados na fábrica da Requerente para fabricação de wafers;
A peça “Abraçadeira Galvanizada Rosca Sem Fim” (NF no 438.081) é utilizada para
fabricação de massa empregada na produção de biscoitos e de macarrão;
A peça “Correia B-100 (NF no 42.094) é empregada no misturador utilizado na
fabricação de macarrão;
A peça “tarugo aço inox 8mm” (NF no 235.816) compõe a esteira transportadora
utilizada na fabricação de bolachas wafer.” (e-fl. 394)
Em relação às fotos apresentadas, uma aponta o “Rolamento 6306-2RS” (objeto
da NF no 104.318), cuja imagem apresenta o equipamento dentro do qual o
rolamento se situa, sem que possa fisicamente haver contato com o produto. No
que toca à “corrente especial RC 2052-R-E-TKC Daido” (objeto da NF no 404939), a
foto aponta para uma correia que integra um equipamento de transporte, porém
em sua parte interna e sem contato possível com o produto.
Já em relação à “Correia Transportadora PU branco” (objeto da NF no 28.848), a
foto é clara ao expor visualmente o contato direito entre o produto em fabricação
e a peça ou parte do equipamento em questão, elemento esse que resulta na
possibilidade de tomada de créditos de IPI em relação a tais peças e partes.
Cumpre o destaque de que os itens apresentados acima, sem fotografias, ainda
que possam integrar equipamentos aplicados na industrialização, não entram em
contato direito com o produto na fase de industrialização em que o equipamento
ou máquina é aplicado. Diferentemente da esteira do equipamento esteira
transportadora que, sendo integrante de um do equipamento, tem contato
direito com o produto.
Pois bem, a questão sobre quais materiais e bens dariam, ou não, direito a crédito
de IPI muito foi discutida, porém os acórdãos proferidos pelo E. STJ na sistemática
de Recurso Repetitivo vinculam ao CARF e seus Conselheiros. Sobre esse tema o E.
STJ sedimentou o seguinte entendimento no Tema 198:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.096 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904175/2013-42
5
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp
608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)
Em verificação detida da planilha de e-fls. 344 a 368 (peças e partes de máquinas
e equipamentos empregados na industrialização), incluídas consultas por
amostragem de diversos itens apresentados na mesma e sua respectiva aplicação,
pode se constatar que as notas fiscais 27.807; 28.313; 28.599; 28.848; 28.877 e
29.279 se referem, todas, à correias de correias transportadoras (inclusive do
mesmo fornecedor), material esse que entra em contato direito com o produto
final e, portanto, gera direito ao creditamento de IPI em relação à sua aquisição.
Para todos os demais itens, cujas características são, de fato e direito, partes e
peças de reposição que integram as máquinas e equipamentos aplicados na
industrialização, porém sem contato direito com o produto, como correntes,
displays, suportes, tubos, terminais, tarugos, chapas, controladores, anéis de
vedação, rotores, buchas, eixos, retentores, arruelas, resistências engrenagens e
muitas outras, além dessas exemplificativas.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.096 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904175/2013-42
6
Nesse sentido, aplicando o entendimento sedimentado pelo E. STJ no Tema 198,
dou provimento parcial ao recurso voluntário para retirar da glosa mantida pelo
acórdão da DRJ, as notas fiscais 27.807; 28.313; 28.599; 28.848; 28.877 e 29.279
se referem, todas, às correias de correias transportadoras. Para essas a
contribuinte tem o direito de manter os créditos apurados, dado o desgaste por
contato direito com o produto, na forma da prova fotográfica (e-fl. 396), que
afere de forma clara a verdade material em relação a tais itens.

ALTERAÇÃO DE CONCEITOS.
Por fim, no que toca à alegação de que teria ocorrido uma alteração de conceitos
jurídicos por parte da Administração, uma vez que a SC Cosit no 24/2014, assim
como as que antecederam a mesma, não determinavam a glosa dos créditos
glosados no processo em voga, tal afirmativa não pode prosperar, haja vista que
essa própria SC Cosit é clara:
ASSUNTO:
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados
–
IPI
EMENTA: CRÉDITOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. INDÚSTRIA DE FIAÇÃO E
TECELAGEM.
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO.
MANCHÕES.
ROLETES.
VIAJANTES.
Consideram-se produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, desde
que atendidos todos os requisitos legais e normativos, as partes e peças de
reposição que, apesar de não integrarem o produto final, desgastam-se mediante
ação direta (contato físico) sobre o produto industrializado, exigindo sua
constante
substituição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto no 3.000, de 1999, art. 346, § 1o; Decreto no 7.212,
de 2010 (Ripi/2010), art. 226, I; PN CST no 65, de 1979.
É a própria SC que exige, inclusive, que o desgaste das peças e partes seja
decorrente do contato direito, ainda que não integre fisicamente o mesmo.
Nesse sentido, a posição reiterada da Fazenda tem sido, inclusive, a de restringir o
aproveitamento desses créditos desde o PN CST no 65/79, o que impossibilita a
aplicação do parágrafo único do artigo 100 do CTN ao caso concreto, por não se
tratar de uma observância à norma.
De toda sorte, o Tema 198 do E. STJ supera a discussão sem nenhuma modulação
de efeitos relacionados à questão pacificando o entendimento reiterado da
Fazenda, segundo o qual as peças e partes de equipamentos e máquinas não
ensejam direito a creditamento de IPI nas suas aquisições, salvo a parte ou peça
do equipamento que entre em contato direito com o produto em fabricação.
Dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa sobre as
notas fiscais que se referem a correias transportadoras.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.096 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904175/2013-42
7
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reverter a glosa sobre as notas fiscais que se referem a correias
transportadoras.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 443
DF CARF MF
Original